Tribunal: TJSP
Processo: 2034992-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença; Inconformismo contra decisão proferida pelo i. Juízo a quo nos autos do cumprimento de sentença.
- Pedido de gratuidade processual. Pessoa física. Documentos que demonstram a hipossuficiência da agravante. Benefício concedido.
- Mérito do recurso. Alegação de que não foram apreciadas matérias suscitadas pela agravante em sede de contestação.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença; Inconformismo contra decisão proferida pelo i. Juízo a quo nos autos do cumprimento de sentença.
- Pedido de gratuidade processual. Pessoa física. Documentos que demonstram a hipossuficiência da agravante. Benefício concedido.
- Mérito do recurso. Alegação de que não foram apreciadas matérias suscitadas pela agravante em sede de contestação. Inocorrência. Matéria foram devidamente apreciadas pelo Juízo a quo, conforme se extrai de fls. 1015/1020. Ausência violação ao devido processo legal e ampla defesa. Oportunizadas às partes se manifestarem. Alegação de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento no 2302904-80.2023.8.26.0000 e que beneficiou os demais réus. Há de se considerar que esse recurso foi interposto antes da decisão saneadora de fls. 1015/1020. Há de se observar que após a decisão saneadora, foram interpostos vários recursos, inclusive o pedido de reclamação contra o i. Juízo a quo, que encontra-se pendente de julgamento. É fato que após a concessão do efeito suspensivo concedido no recurso de agravo de instrumento acima mencionado, o i. Juízo a quo deliberou de forma imediata pela suspensão do curso processual, caindo por terra toda a alegação de descumprimento da decisão proferida por esta C. Corte. Por fim, a decisão de fls. 1009/1014, saneou o processo e analisou todas as preliminares suscitadas e impugnação à gratuidade processual. Oportunizada à agravante juntamente com Carlos e Izildinha para comprovar as teses alegadas em audiência de instrução, a qual não se realizou em razão do desinteresse das partes acima mencionadas. A afirmação de que a agravante não foi locatária nem beneficiária das locações não deve prosperar. Comprovação nos autos através de documentos e com firmas reconhecidas da própria agravante, em contratos de locação da igreja que a agravante era Presidente e Titular à época das contratações das locações residencial e comercial. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.